Tribunal: TJES
Processo: 5001132-37.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001132-37.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARLONNE DELCARRO MELGACO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal, sob o fundamento de que não foram preenchidos os requisitos do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A defesa requereu a absolvição do agravante quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), a rediscussão da dosimetria da pena e a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se há fundamento jurídico para o conhecimento da revisão criminal diante da alegação de inexistência das elementares do crime de associação ao tráfico de drogas; (
ii
) avaliar se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir a dosimetria da pena, incluindo o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal, e a aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria já decidida em sede de apelação criminal, sob pena de desvirtuamento do instituto, que não pode ser utilizado como um novo recurso para rediscutir o mérito da condenação.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi analisada e mantida pela Primeira Câmara Criminal, que concluiu pela presença dos elementos do tipo penal, impossibilitando nova apreciação sob os mesmos fundamentos já afastados.
A dosimetria da pena é matéria discricionária do julgador, passível de revisão apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou no caso concreto.
A decisão agravada destacou que a defesa não apresentou nenhum elemento novo capaz de justificar a revisão da condenação, limitando-se a reiterar argumentos já analisados em fase recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 61, II, ‘j’; Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput,
33, § 4º, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 04/12/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto em favor de
MARLONNE DELCARRO MELGAÇO
,
face decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal nº 5001132-37.2025.8.08.0000 (id. 12256419)
,
diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade elencados no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (id. 12381402), a defesa pugnou pela reforma da r. decisão para o fim de absolver o revisionando do crime de associação ao tráfico de drogas (art. 35, da Lei 11.343/06), bem como redimensionar as penas dos crimes para o patamar mínimo, com aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em linhas gerais, sustenta que “mediante simples leitura da denúncia e da sentença é possível constatar a inexistência das elementares do crime de associação para o tráfico de entorpecentes”.

No ponto, afirma que “a sentença se baseia tão somente na forma como foi articulado o transporte dos entorpecentes apreendidos, sem citar de forma específica e concreta outros encontros para o cometimento de outros crimes, o que demonstra a ausência dos requisitos da associação para o tráfico de drogas”.

Além disso, no tocante à dosimetria da pena, entende que a negativação das circunstâncias de ambos os crimes – tráfico e associação para o tráfico – foi realizada sem a devida fundamentação. E que, mesmo a exacerbada quantidade de droga apreendida - 415,3 kg aproximadamente de maconha – não seria suficiente para desvalorar os vetores constantes no artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, requer a reanálise da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘j, do Código Penal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem. A v. decisão que se pretende reformar, no que importa, restou vazada nos seguintes termos:

“(...). Rememorando os fatos, o ora revisionando foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, sendo
que, por maioria de votos, a r. sentença foi parcialmente confirmada pelo v. acórdão emanado da colenda Primeira Câmara Criminal (id. 11952154), sendo mantida a condenação do ora requerente e dos demais corréus nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, muito embora reduzindo a pena do revisionando para 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.860 (mil oitocentos e sessenta) dias-multa
.

Ressai dos documentos colacionados aos autos, que “a condenação tornou-se definitiva para o requerente em 16/11/2023, conforme andamento processual disponível no sítio eletrônico desse e. Tribunal de Justiça capixaba”.

Nesse contexto, aduziu a defesa que “a presente revisão criminal visa discutir a dosimetria da pena que fora fixada em desfavor do revisionando, especialmente o afastamento do tráfico privilegiado (ar 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), bem como a indevida condenação pelo crime de associação ao tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06)
”.

No ponto, afirma que a demonstração do caráter duradouro, estável e permanente da associação para a prática do tráfico de drogas não restou comprovada no caso em comento. Além disso, aduz que “um grave equívoco foi cometido, na medida em que se mostra desprovida de fundamentação concreta e ainda totalmente contrária a real finalidade da circunstância do crime prevista no artigo 59 do CP”.

Com relação à segunda fase do processo dosimétrico, requer o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, ‘j’, uma vez não demonstrado que se valeu do contexto da pandemia do coronavírus para a prática dos crimes. Por fim, almeja a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afirmando preencher todos os requisitos necessários para tanto.

Dessa forma, requer que seja julgada procedente a presente revisão criminal, viabilizando a absolvição do revisionando quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas ou, subsidiariamente, ao menos que haja a redução da pena imposta.

Ocorre que, em consulta ao Sistema de 2ª Instância, pude constatar que a colenda Primeira Câmara Criminal, ao apreciar e julgar o recurso de Apelação Criminal nº 0000379-45.2020.8.08.0032 (id. 11952154), analisou, com acuidade, toda a irresignação constante na presente revisão criminal.

No ponto, transcrevo excertos do judicioso voto da preclara Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, relatora designada para redigir o v. acórdão. Vejamos:

‘(...). Rememoro que se trata de recursos de apelação criminal interpostos por DEIVIT SALES BARBOSA, MARLONNE DELCARRO MELGAÇO, FILIPE SANTANA DOS SANTOS, YURI GONÇALVES RIFO e SANDRA RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados com incurso nas sanções dos arts. 33, 35 e 40 V, todos da Lei nº 11.343/2006, a pena de 15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 2.006 (dois mil e seis) dias-multa, em relação aos quatro primeiros acusados, e a pena de 16 (dezesseis anos) e 11 (onze) meses de reclusão e 2.170 (dois mil cento e setenta) dias-multa, em relação a última recorrente.

Na sessão do dia 14/12/2022, o eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao apelo do acusado FILIPE SANTANA DOS SANTOS tão somente para fixar honorários pelo exercício da advocacia dativa, e conhecer e negar provimento aos demais apelos.

Com efeito, registro que a autoria e a materialidade delitiva se encontram devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, conforme brilhante exposição contida no voto de relatoria.

Em relação a dosimetria da pena, na primeira fase, entendo que não merecem quaisquer retoques as exasperações realizadas pelo Juízo a quo, eis que devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos, com destaque para a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (400 kg de maconha) e a atuação organizada do grupo.

Na segunda fase da dosimetria, fora reconhecida a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do Código Penal, eis que o crime fora cometido durante o período de emergência em saúde pública ocasionado pela Covid-19.

O e. Desembargador Relator, por sua vez, manteve a incidência da referida agravante, por reputar que “considerando que a prática criminosa foi perpetrada pelos recorrentes mediante transporte das drogas pela via rodoviária e no auge da pandemia causada pela COVID-19, fica claro que eles pretendiam se valer de possíveis deficiências no patrulhamento das estradas nacionais pela Polícia Rodoviária Federal, especialmente diante das medidas de isolamento social implementadas à época, de modo a ter facilitada a prática delitiva, daí porque se mostra adequada a incidência da citada agravante.”

A despeito do entendimento de Sua Excelência, entendo que não se mostra adequada a aplicação da agravante em comento. Explico. Com efeito, sabe-se que para “a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática do delito” (STJ, HC n. 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 04/12/2020). No caso, não há nos autos elementos que evidenciam que os agentes praticaram o delito se valendo justamente das restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e, ao contrário do consignado no voto de relatoria, no período pandêmico se observou uma atuação massiva das forças de segurança pública, com destaque para a Polícia Rodoviária Federal, no patrulhamento das rodovias federais, justamente para coibir o fluxo de pessoas, em decorrência das medidas de distanciamento que estavam em vigor à época. (...).

Além do mais, verifica-se que os crimes foram praticados em 20/04/2020, isto é, logo no início da emergência de saúde pública, quando ainda havia aproximadamente 4.000 (quatro) mil casos confirmados, de acordo com informações obtidas junto ao Painel Covid-19 do Governo do Estado do Espírito Santo.

Não há, portanto, a meu ver, comprovação de que os acusados tenham se aproveitado da pandemia para a prática do delito, devendo, por isso, ser afastada a agravante em cotejo. Cito, nesse sentido, recente julgado desta Câmara, de relatoria do E. Des. Pedro Valls Feu Rosa: (...).

Sendo assim, deixo de reconhecer a agravante em comento, mantendo as penas intermediárias dos apelantes nos patamares fixados na primeira fase
.

Na terceira e última fase, ante a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, a pena definitiva dos acusados DEIVIT, MARLONNE, FILIPE e YURI resta fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, enquanto a pena definitiva da acusada SANDRA resta fixada em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

No tocante a dosimetria do crime de associação para o tráfico, afasta-se a incidência da agravante acima mencionada, e, aplicando a causa de aumento referente a interestadualidade do delito, obtém-se a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa (acusados DEIVIT, MARLONNE, FILIPE e YURI) e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.050 (mil e cinquenta) dias-multa (acusada SANDRA).

Dada a incidência da regra do concurso material de crimes, fixo a pena definitiva dos acusados DEIVIT, MARLONNE, FILIPE e YURI em 14 (catorze) anos de reclusão e 1.860 (mil oitocentos e sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, e da acusada SANDRA em 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 2.050 (dois mil e cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos”.

Ou seja, da análise dos documentos carreados aos autos, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, eis que as questões afetas à impossibilidade de absolvição quanto ao crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 e, ainda, do não reconhecimento do tráfico privilegiado, da fixação da pena-base, já foram analisadas e motivadamente decididas, possuindo, assim, clara intenção de reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse
. (...)”.

Sob tal perspectiva, restou consignado na decisão que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação. E não é só. Constou, ainda, que “o requerente não trouxe, nesta esfera processual, nenhum elemento com o condão de ensejar entendimento diverso, sendo inadmissível, na via da revisão criminal, a absolvição ou a redução da reprimenda pela simples reapreciação dos critérios que serviram como elementos de convicção dos Julgadores que atuaram nos autos de origem”.

Além disso, importa salientar que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

Ou seja, conforme consignado pela douta Procuradoria de Justiça, em verdade, “o insurgente não elencou qualquer fundamento no sentido de combater a decisão monocrática que não conheceu a ação revisional, restringindo-se a transcrever
ipsis litteris
sua petição inaugural”.

Destarte, à míngua de novo elemento apto a ensejar posicionamento diverso, a pretensão defensiva pretende a reavaliação do acervo fático-probatório dos autos originários, frise-se, já submetidos a este egrégio Sodalício, revelando-se inviável tal apreciação na via excepcional da ação autônoma de revisão criminal.

Assim, inexistindo as irregularidades apontadas pela defesa,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo, mantendo a decisão impugnada e, a teor do disposto no artigo 201, inciso I, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, submeto o presente recurso ao crivo das Câmaras Criminais Reunidas, para a devida apreciação e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o preclaro Relator para
negar provimento ao agravo.